Tribunal: TJPA
Processo: 0008149-23.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008149-23.2016.8.14.0013

APELANTE: MARIA MARCELA DA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reduzir a pena de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Maria Marcela da Silveira,
irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão e o pagamento de 100 (cem) dias-multa (cf. páginas 3-15, do ID 6315890)

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição da apelante por falta de provas; (b) a redução da pena de multa
(cf. páginas 1-10, do ID 6315891)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 11-18, do ID 6315891)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (cf. ID 8897890).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver provas suficientes à sua condenação.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito e a autoria da apelante como incursa no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento (ID 6315892), a vítima confirmou o relatado na fase inquisitorial (página 9, do ID 6315882), informando que ao retornar à sua residência, verificou que seu quarto estava todo revirado, momento em que procurou o locatário, quem acionou a polícia militar, que após diligências, chegou até o “Bar da Tia Inês”, onde várias peças de roupas foram localizadas. Conta ainda que os policiais fotografaram os objetos e lhe mostraram, sendo capaz de reconhecer alguns deles.

Na mesma linha foi o relato da testemunha policial militar em juízo (ID 6315893), que se mostrou s
egura, imparcial e coerente ao narrado na denúncia,
quem informou, ainda, que a apelante foi presa em posse de alguns dos objetos furtados, o que é corroborado pelo Auto de Apreensão de Objeto (página 18, do ID 6315882), os quais foram devolvidos à vítima (página 19, do ID 6315882).

Além disso, apesar de a ré não ter sido interrogada em juízo, posto que não ter sido localizada no endereço fornecido nos autos, sendo
declarada revel (página 1, do ID 6315888),
essa confessou espontaneamente o crime perante a autoridade policial (cf. página 11, do ID 6315882), o que é importantíssimo elemento de informação.

Ora, o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Nesse contexto, fazendo cotejo das provas colhidas no curso
do processo
- levando em conta os depoimentos firmes prestados pela testemunha e pela vítima, o fato de que parte da
res furtiva
ainda estava em poder da apelante, bem como a confissão dessa na fase inquisitorial -
tenho que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, constituindo mero inconformismo a argumentação defensiva em sentido contrário.

Pleito indeferido.

3 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a redução da pena de multa aplicada, eis que desproporcional à pena física da apelante, que foi fixada no patamar mínimo da lei.

Tem razão.

Como é cediço, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS).

A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

Vale ressaltar, contudo, que poderá haver a inobservância desses limites se, na terceira fase da dosimetria, eventuais minorantes ou majorantes reconhecidas fizerem com que a reprimenda física extrapole o patamar máximo ou o mínimo previsto em lei para o respectivo tipo penal.

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo
49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal
.

Com essas premissas em mente, observo que a pena de multa da apelante foi estabelecida em completa desproporção à reprimenda física de 1 (um) anos de reclusão a que foi condenado, patamar mínimo do crime de furto simples, o que demanda, como bem pontuado pela defesa, a multa mínima da lei, qual seja, 10 (dez) dias-multa.

Assim, defiro o pedido para reduzir a pena de multa aplicada ao patamar de 10 (dez) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena de multa estabelecida.

É o voto.

Belém, 06/03/2024